Tribunal: STF
Processo: RE 576155
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-11
Data de publicação: 2008-06-11

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL. AÇÃO
   CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE
   ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
   AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
   PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL VERIFICADA.
I - A prejudicial
   suscitada consubstancia-se em uma prioridade lógica necessária
   para a solução de casos que versam sobre a mesma questão.
II -
   Precedente do STF.
III - Questão resolvida, com a determinação
   de sobrestamento das causas relativas ao Termo de Acordo de
   Regime Especial que estiverem em curso no Superior Tribunal de
   Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
   Territórios até o deslinde da matéria pelo Plenário da Suprema
   Corte.
IV - O Plenário decidiu também que, a partir desse
   julgamento, os sobrestamentos poderão ser determinados pelo
   Relator, monocraticamente, com base no art. 328 do RISTF.